Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729595-17.2022.8.07.0016 RECORRENTE: LUÍS AMADEUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em situações que envolvam contexto familiar, é reservada à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, sobretudo quando laudo pericial descreve lesões compatíveis com a sua narrativa, não havendo que se falar em insuficiência probatória. 2. Na esfera penal, não se admite a compensação de culpas e, diante da inexistência de contraprova ou de qualquer inconsistência no relato da vítima, não há como acolher a tese de legítima defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020